Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-28.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-28.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 047.988.721-72 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), MARIA SOELI DA SILVA - CPF: 550.534.401-15 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 047.988.721-72 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), PEDRO TERRA TASCA ETCHEPARE - CPF: 042.097.779-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL EM CONJUNTO COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse para reintegrar a autora no imóvel rural, condenando a parte requerida em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença pode se fundar em prova testemunhal para reconhecer a posse da autora; (ii) saber se é devida indenização por danos materiais em razão de suposta destruição de cerca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal é admissível nas ações possessórias, especialmente quando acompanhada de contrato de compra e venda que configura começo de prova escrita (CPC, art. 444).

4. A autora demonstrou posse da área rural de 179 hectares e especificou a parte esbulhada, afastando a alegação de desconhecimento da área.

5. A pretensão de indenização por danos materiais foi corretamente rejeitada por ausência de provas do dano e de sua extensão, conforme exigência do art. 944 do Código Civil e art. 373, I do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É admissível a prova testemunhal, para fins de comprovação da posse em ações possessórias, especialmente quando acompanhada de contrato de compra e venda.

2. A indenização por danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo, não sendo possível sua concessão quando ausentes documentos que a comprovem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 444; 561, I; CC, arts. 944, 1.128, 1.196.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antônio Pereira da Silva Neto (Id.
269687263
)
e Recurso de Apelação interposto por
Maria Soeli da Silva
(Id. 269687268) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da a
ção de reintegração de posse
, registrada sob o
nº 1000809-28.2018.8.11.0044
, ajuizada por
Maria Soeli da Silva
que nos termos do art. 487, I do CPC julgou parcialmente procedentes a ação para determinar a reintegração de posse da parte autora. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa

Inconformado, o primeiro apelante,
Antônio Pereira da Silva Neto,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1
)
a sentença foi proferida com base exclusivamente em provas testemunhais o que não é admitido pelo ordenamento jurídico nacional (art. 444 do CPC);
2)
a parte apelada sequer sabe a área do imóvel;

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante recorre da sentença argumentando em síntese que houve danos materiais e que deve ser indenizada.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento por indenização por perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antônio Pereira da Silva Neto (Id.
269687263
)
e Recurso de Apelação interposto por
Maria Soeli da Silva
(Id. 269687268) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da a
ção de reintegração de posse
, registrada sob o
nº 1000809-28.2018.8.11.0044
, ajuizada por
Maria Soeli da Silva
que nos termos do art. 487, I do CPC
julgou parcialmente procedentes a ação para determinar a reintegração de posse da parte autora.
A sentença a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem

DO RECURSO INTERPOSTO POR

ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA NETO

A parte recorrente defende que a sentença reconheceu a posse da apelada exclusivamente com provas testemunhais e “Sabe-se que no ordenamento pátrio não se admite mais decisão com base exclusivamente em provas testemunhais (art. 444 CPC).
In casu
, o que se viu foi especificamente isto, vez que toda a fundamentação da sentença que entendeu que a Apelada tem melhor posse, foi com base nas provas testemunhais.”

O artigo 444 do CPC “
Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.”

Todavia, nas ações possessórias, não há exigência legal de apresentação de prova escrita, sendo plenamente admissível a comprovação da posse por meio exclusivo de prova testemunhal. Ainda que tal exigência existisse, no caso concreto foi juntado aos autos o contrato de compra e venda, o que configura “começo de prova por escrito” previsto no art. 444 do CPC.

Nesse sentido, entendo que o contrato de compra e venda, aliado à prova testemunhal, confirma a posse exercida pela recorrida, satisfazendo o requisito previsto no art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada a posse, é assegurada à apelada a proteção possessória prevista no art. 1.196 do Código Civil. Além disso, ficou demonstrado que a apelada adquiriu o imóvel, o que lhe confere o direito de exercer a faculdade prevista no art. 1.128 do mesmo diploma legal.

Assim, afasto o argumento do recorrente.

O recorrente defende também que a parte apelada sequer “
sabe a quantia de área que alega ter sido esbulhada uma vez que na petição inicial requer a reintegração de 179,0864ha, conforme abaixo e nas razões da primeira apelação informa que está na posse de 100/110ha de referida área
.”

Consta da inicial da autora o seguinte pedido:
“[...]
e) o final, seja julgada
PROCEDENTE
a ação para reintegrar a autora na posse do imóvel rural de 179,0864 ha, denominado Fazenda Santo Antônio, confirmando em definitivo a decisão que conceder a tutela antecipada e determinar aos réus que pague as despesas ou procedam a reconstrução da cerca no mesmo local da divisa, exclusivamente às suas expensas [
...]”
;

E consta das razões da primeira apela que
“
As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretenderiam produzir. A Apelante pugnou pela produção de prova referente ao auto de constatação nas divisas das áreas (
para demonstrar que ainda está na posse de cerca de 100/110 ha dos 179 ha
), mas o pedido não foi analisado.”

Observa-se que a parte autora menciona a área total do imóvel como sendo de 179 hectares, e não especificamente a área invadida, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento acerca da extensão do imóvel.

Ao pleitear a reintegração de posse, a autora/apelada claramente busca retomar apenas a porção esbulhada, que, conforme consta nos autos, corresponde a aproximadamente 70 a 79 hectares.

Frise-se que a parte apelada deixou isso claro na impugnação a contestação:

“[...] A alegação de ausência de interesse processual não prospera, porquanto é evidente a utilidade da presente ação para
reaver a posse de parte da área
invadida que foi comprada e não desmembrada (cerca de 70 há invadidos). [...]”

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo recorrente não têm força suficiente para alterar a conclusão firmada na sentença, estando devidamente demonstrada a posse exercida pela autora/apelada sobre a área de 179 hectares. Por esse motivo, o recurso interposto por Antônio Pereira da Silva Neto deve ser desprovido.

DO RECURSO INTERPOSTO MARIA SOELI DA SILVA

A parte recorrente defende que deve ser indenizada pelos danos materiais, posto que houve a derrubada da cerca da divisa.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC.

E, no caso concreto,

a recorrente não acostou nenhum documento que comprove a extensão do dano material.

Assim como a recorrente não comprovou de forma inequívoca o prejuízo alegado não há como prover o pedido de indenização pelos supostos prejuízos.

Portanto, inconteste que nesse ponto a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
por
Antônio Pereira da Silva Neto
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Maria Soeli Da Silva.

Em razão do desprovimento parcial do recurso interposto por
Antônio Pereira da Silva Neto –sucumbente no primeiro grau- de rigor a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025